Tribunal: TJBA
Processo: 8037481-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037481-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HUMBERTO CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): LIZIANE CORDEIRO REIS SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. MÉRITO. IMPETRANTE DIAGNOSTICADO COM FRATURA DE FÊMUR. MÚLTIPLAS E GRAVES COMORBIDADES. NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA E HEMOTRANSFUSÃO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR IMEDIATA PARA UNIDADE COM SUPORTE ADEQUADO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE E À VIDA. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DA FILA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS EM CASOS DE EMERGÊNCIA COMPROVADA E RISCO IMINENTE. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL E INTEGRAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de sua transferência para unidade hospitalar com suporte para cirurgia ortopédica e hemotransfusão, mesmo diante de quadro clínico grave e necessidade urgente de tratamento, com permanência prolongada em unidade de pronto atendimento sem condições adequadas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a demora injustificada na transferência do paciente, em situação de urgência comprovada, caracteriza ato omissivo violador de direito líquido e certo à saúde e à vida, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento em unidade hospitalar adequada. III. Razões de decidir 3. Impugnação à gratuidade da justiça: A presunção de hipossuficiência do impetrante, pessoa idosa, com grave problema de saúde, não foi elidida pelo Estado da Bahia. NÃO ACOLHIDA. 4. Preliminar de falta de interesse processual: O interesse processual se configura pela inércia administrativa em prover, com a celeridade necessária, a transferência de paciente em estado grave, o que equivale à resistência à pretensão e justifica a busca pela tutela jurisdicional. REJEITADA. 5. Preliminar de ausência de prova pré-constituída: O relatório médico circunstanciado, que atesta a condição clínica do paciente e a urgência do tratamento, constitui prova pré-constituída idônea para a impetração de mandado de segurança em matéria de direito à saúde. REJEITADA. 6. Preliminar de perda superveniente do objeto: A simples inscrição do paciente no sistema de regulação não implica a satisfação integral do direito pleiteado, que consiste na efetiva transferência para unidade adequada. O cumprimento da medida liminar, por sua vez, não acarreta a perda do objeto, mas sim a necessidade de confirmação do mérito. 7. Mérito: No caso em apreço, os relatórios médicos (ID 63562909) demonstram que o impetrante, idoso de 79 anos e diagnosticado com fratura periprotética do fêmur proximal esquerdo, cardiopatia com stent, disfunção renal, hipercalemia, insônia, anorexia, além de histórico de artroplastia e prostatectomia, necessitava com urgência de transferência para hospital com suporte para cirurgia ortopédica e hemotransfusão. Sua permanência em Unidade de Pronto Atendimento desde 23/05/2024, aguardando regulação por mais de duas semanas, configurava risco grave e concreto à sua saúde e à própria vida. 8. A omissão do Estado da Bahia em providenciar, com a urgência requerida, a transferência do impetrante violou o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990. A gravidade do quadro clínico justifica a superação da ordem da fila de regulação para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. IV. Dispositivo: 9. Impugnação à gratuidade da justiça não acolhida. Preliminares de falta de interesse processual, ausência de prova pré-constituída e perda superveniente do objeto rejeitadas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8037481-06.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante HUMBERTO CARDOSO DOS SANTOS e, na condição de autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER a impugnação à gratuidade da justiça, REJEITAR as preliminares de falta de interesse processual, ausência de prova pré-constituída e perda superveniente do objeto e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA